Tribunal: TJDFT
Processo: 0705411-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. LEVANTAMENTO DE VALORES CONSTRITOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento dos valores constritos em favor da parte exequente e de seus patronos.
2. O juízo de origem registrou que os valores decorrem de decisão preclusa e se encontram regularmente depositados em contas judiciais vinculadas ao processo.
3. Os agravantes alegam nulidades relacionadas ao processo originário, à capacidade das partes e à validade dos títulos executivos.
4. O pedido recursal visa impedir o levantamento dos valores e suspender os efeitos da decisão proferida no cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Está em discussão se há fundamento jurídico apto a suspender a ordem de levantamento dos valores constritos, afastando a preclusão reconhecida pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A decisão agravada explicita que as quantias se originam de decisão já alcançada pela preclusão. A preclusão impede nova discussão sobre matéria decidida, conforme o art. 507 do CPC, que veda a rediscussão de questões já apreciadas no processo.
7. As alegações dos agravantes já foram submetidas ao exame jurisdicional no processo de conhecimento e no cumprimento de sentença, sem demonstração de vício capaz de afastar a preclusão.
8. A existência de ações declaratórias paralelas ou recursos pendentes de julgamento não suspende automaticamente os efeitos da decisão exequenda, na ausência de determinação judicial expressa de sobrestamento.
9. Não se verifica ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão agravada ou a concessão de efeito suspensivo. O entendimento adotado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
"1. A preclusão impede a rediscussão de matérias já decididas, conforme art. 507 do CPC. 2. A existência de ações paralelas ou recursos pendentes não suspende automaticamente o cumprimento de sentença sem determinação judicial específica.
3. O levantamento de valores depositados judicialmente decorre da satisfação de crédito reconhecido em título judicial e não caracteriza irreversibilidade absoluta."
Dispositivos legais mencionados:
CPC, arts. 507 e 1.026, § 2o.